Tribunal: TJSP
Processo: 2214238-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2214238-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes OAS INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL e OAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são embargantes
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SPE
GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ARENAS MULTIUSO S/A - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL,
OAS
INFRAESTRUTURA
S.A.-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL,
OAS
INVESTMENTS
GMBH
(EM
RECUPARAÇÃO JUDICIAL), OAS INVESTMENTS LIMITED (EM
RECUPARAÇÃO
JUDICIAL)
e
OAS
FINANCE
LIMITED
(EM
RECUPARAÇÃO JUDICIAL) e Embargado EQUIPAMAX LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no13931
Embargos de Declaração Cível no 2214238-45.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Oas Investimentos S.a. - Em Recuperacao Judicial e Oas S/A
(Em Recuperação Judicial)
Embargado: Equipamax Locação de Equipamentos Ltda.
Embargtes: Oas Empreendimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Spe
Gestão e Exploração de Arenas Multiuso S/A - Em Recuperacao Judicial,
Oas Infraestrutura S.a.- Em Recuperacao Judicial, Oas Investments Gmbh
(Em Recuparação Judicial), Oas Investments Limited (Em Recuparação
Judicial) e Oas Finance Limited (Em Recuparação Judicial)
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Embargos de declaração – Recuperação judicial –
Impugnação de crédito – Arguição de omissão –
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –
Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos
embargos de declaração que não os têm no geral e no
particular – Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 248/254) que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso interposto pela embargada.
Sustentam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso. Pugnam pelo afastamento do vício
apontado.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade, dar provimento ao recurso da embargada, nos termos
da ementa que segue transcrita:
Agravo de instrumento
Recuperação
judicial Impugnação de crédito Arbitramento de verba honorária
que depende da instauração de litigiosidade no incidente Caráter
litigioso evidenciado Princípios da causalidade e da sucumbência
Honorários devidos Precedentes jurisprudenciais Fixação por
apreciação equitativa Decisão reformada para fixar os honorários
advocatícios em R$ 2.000,00 Recurso provido.
Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o
embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais, conforme restou consignado
no acórdão recorrido:
“As agravadas apresentaram a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação de crédito requerendo que o valor listado em favor da
agravante fosse retificado no Quadro Geral de Credores, para que
passasse a constar o montante total de R$ 37.369,02 (fls. 01/05 dos
autos originários).
Instada a manifestar-se, a agravante pugnou
pela improcedência do pedido, destacando, na ocasião, que o crédito
em questão já estava sendo discutido na impugnação de crédito no
0028350-67.2015.8.26.0100, por ela ajuizada anteriormente (fls.
15/17 dos autos originários).
Posteriormente, o administrador judicial
apresentou sua manifestação, opinando pelo apensamento do
presente incidente ao incidente no 0028350-67.2015.8.26.0100, para
que o trâmite fosse mantido exclusivamente naquele (fls. 126/128 dos
autos originários).
Ato seguinte, o Ministério Público opinou
pela extinção do processo, ressaltando que o presente feito foi
apensado ao incidente no. 0028350-67.2015.8.26.0100, onde se
discutia o mesmo crédito. Referido feito já se encontra julgado
estando, inclusive, na fase recursal (fls. 157 dos autos originários).
Na sequência, o D. Juízo de origem julgou
extinto o presente incidente, sob o fundamento de que havia outra
impugnação, autuada sob o no 0028350-67.2015, ajuizada
anteriormente, em que se discute idêntico crédito.
Assim,
conforme
se
depreende
do
processado, houve, sim, inegável litigiosidade, uma vez que a
pretensão inicial foi contrariada pela agravante, com fundamentos
acolhidos pelo D. Juízo de origem, que julgou extinto o presente
incidente, uma vez que o crédito em questão já estava sendo
discutido nos autos da impugnação de crédito anteriormente
ajuizada pela agravante. (...)
Assim, à vista dos princípios da causalidade
e da sucumbência, as agravadas arcarão com as custas, despesas
processuais e com o pagamento da verba honorária ora fixada, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”.
Deste
modo,
considerados
os
princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária foi
corretamente fixada pelo Colegiado em favor da embargada.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator